Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708922-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA, ANTONIA FRANCISCA KORESSAWA AGRAVADO: PATRICIA FERREIRA, LUZINETE FERREIRA FARIAS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes contra decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de intimação de terceiro estranho à relação processual para apresentar documentos que, segundo eles, são necessários à satisfação do crédito em execução, uma vez que comprovam a capacidade econômica da devedora. Não há pedido liminar. Preparo recolhido (ID. 69671755). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)